Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - LEIS DISTRITAIS No 38/89E No 117/90 - DATA-BASE - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE QUANDO DA EXECUÇÃO DO JULGADO. OFENSA À COISA JULGADA. AFASTADA.

1. Não há ofensa à coisa julgada o reconhecimento do direito à compensação em ação de cumprimento de sentença dos valores relacionados aos chamados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor reconhecidos judicialmente com os reajustes salariais concedidos por meio de leis distritais com a previsão expressa de compensação do reajuste salarial quando da data-base da categoria.

2. A aplicação da correção monetária ao valor da condenação em processo judicial decorre de lei e se destina à recomposição da moeda corroída pelo processo inflacionário.

3. Negou-se provimento ao recurso.